Tribunal: TJDFT
Processo: 0706294-24.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO QUALIFICADA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Segundo o entendimento desta Corte, no crime de receptação dolosa, apreendido produto de crime em poder do réu, cabe à Defesa apresentar prova da origem lícita do objeto, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer.
2. No caso nos autos, inviável acolher o pleito de desclassificação para a modalidade culposa, pois o acervo probatório demonstra que o apelante tinha ciência da origem ilícita do celular que adquiriu e recebeu de pessoa desconhecida na rodoviária do Plano Piloto, sem a entrega dos acessórios do aparelho e dos documentos usuais de venda, deixando de produzir provas quanto ao suposto negócio jurídico efetuado e trazendo informações contraditórias sobre uma suposta consulta à regularidade do IMEI do celular, fatos que corroboram a conclusão de que o réu tinha conhecimento acerca da ilícita procedência do bem.
3. Compensa-se integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, ainda que o réu tenha apresentado confissão qualificada. Precedentes.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, compensar integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, reduzindo-lhe a pena de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial semiaberto.